Tribunal: STF
Processo: ARE 1372396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO E PROCESSUALCIVIL REMESSA OFICIAL TIDA POR SUBMETIDA. PRELIMINARES DECARÊNCIA E LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADECIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ. PERÍODO DE EXCEÇÃO. ARTIGO 8°ADCF. LEI N° 10.559/2002. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRISÃO. ATOS DE COAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORALCARACI'ERIZADO. JUROS DE MORA. LEI N° 11.960/2009. CORREÇÃOMONETÁRIA. RESP 12704391PR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20, § 3° E 4°, DO CPC.



    1. A sentença proferida contra a União está sujeita ao duplo grauobrigatório, nos termos do artigo 475 do CPC.



    2. Não procede a preliminar suscitada pela União de carência daação por falta de interesse de agir, pois adequada a via processual eleita pelaautora para avaliação da extensão dos danos sofridos, não afastando apossibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, da adequação do montanteindenizatório recebido na esfera administrativa, que, para o caso concreto, reputoinsuficiente.



    3. A citação, indutora da litispendência nos termos do artigo 219, "caput", do CPC, ocorreu em 02/07/2012, enquanto no feito n° 0010930- 71.2012.403.6100 não há informação no Sistema de andamento processual deque a citação tenha ocorrido antes da referida data, o que impede a acolhimentoda litispendência, sem prejuízo do seu reconhecimento pelo MM. Juízo da liaVF/SP.



    4. Em relação à ocorrência de prescrição quanto ao direito àreparação econômica do perseguido político, a jurisprudência do C. STF e E. STJ é pacífica no sentido da imprescritibilidade da ação indenizatória decorrente da violação dos direitos humanos fundamentais durante o período de exceção.



    5. A questão fática não comporta disceptação, afinal reconhecido o fato, o nexo causal e o dano pela União Federal em pedido administrativo, que culminou no deferimento de indenização à autora no valor de R$ 18.660,00.



    6. Incontroverso o nexo causal entre o fato e o dano sofrido pela autora, pois os constrangimentos experimentados decorrem diretamente da perseguição e da privação da liberdade às quais foi submetida durante o período em que esteve presa.



    7. A reparação buscada pela autora com base nos mesmos fatos, além daquela fixada na sentença (R$ 50.000,00), cumulada com as já deferidas no âmbito federal (R$ 18.660,00) e estadual (R$ 39.000,00), não guarda qualquer razoabilidade.



    8. Diante da instabilidade política gerada pelos dois lados, excessiva a indenização pretendida porque vai recair sobre toda a sociedade, não sendo razoável fixa-la em valor além daquele efetivamente reconhecido na sentença cm cumulação com os arbitrados na esfera administrativa.



    9. in casu, a indenização por danos morais de R$ 50.000,00, fixada na sentença, cumulada com as reparações pecuniárias concedidas pela União (R$ 18.660,00) e pelo Estado dc São Paulo (R$ 39.000,00), totalizam, sem as devidas atualizações, o montante de R$ 107.660,00, representando valor suficiente e adequado para recompor o alegado dano, ainda que nenhuma importância seja efetivamente suficiente para apagar da memória da autora as marcas deixadas pela atrocidade à qual fora submetida.



    10. Os moratórios, observado o termo inicial e os percentuais Lei n° 11.960/2009, ser calculados com juros base no índice oficial de juros fixados na sentença, devem, a partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Oaplicados à caderneta dc poupança, nos termos do artigo 1°-F da Lei no 9.494/97, consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    11. A atualização deverá ser feita com base no manual de cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA a partir dc 30/06/2009, consoante julgamento proferido no REsp 1.270.439/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, em conformidade com o julgamento proferido na ADI n° 4425, ReI. p1 acórdáo Ministro Luiz Fux.



    12. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 20, § 3° e 40, do CPC.



    13. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas. Apelação da autora desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso XXXVI; 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente